Tribunal: STF
Processo: Rcl 80237
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado apenas quanto ao período em que o beneficiário prestou serviços como sócio da reclamante, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG (doc. 20). 



    A embargante afirma, em suma, que: 



    [...] A Reclamante efetivamente não juntou aos autos a integra dos processos, contudo entende que há elementos objetivos nas peças juntadas com a presente reclamação, que tornam incontroversa a efetiva contratação do Beneficiário no primeiro momento como profissional autônomo (doc. 24, p. 2). 



     



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.



    A decisão embargada é clara no sentido de que, no primeiro período questionado, no qual o beneficiário prestou serviços para a reclamante afirmadamente como autônomo: 2/5/2019 a 5/5/2020, não há nenhuma informação sobre a existência de contrato ou pagamento por meio de CNPJ.



    Como ressaltado, o Tribunal de origem reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como fisioterapeuta e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Nesse contexto, observa-se que a embargante, a pretexto de sanar suposto vício, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, reporto-me a julgado desta Suprema Corte: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual foi negado provimento. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 71.105 AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2024).



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Não são novos os documentos apresentados nesta fase processual. A reclamação constitucional já foi julgada.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator